Tribunal: TJDFT
Processo: 0703711-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703711-14.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LUCILENE SILVA SANTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. FUNDADO NA PRÁTICA DE ATO DOLOSO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. INCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULAR. PDAF. DIRETORA DE ESCOLA. DEVER COMO GESTORA DOS RECURSOS PÚBLICOS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 852.465 (Tema 897) fixou a tese de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Somente no caso de ilícito civil é que se aplica o lapso prescricional para pretensão de ressarcimento ao erário. Prescrição afastada. 2. O art. 16, I, da Portaria no 167, de 1° de dezembro de 2011, indica que cabe ao diretor ou vice-diretor da Instituição Escolar a contratação de serviços e aquisições de bens e materiais. Deste modo, a apelante, na qualidade de diretora, realizava a contração dos serviços e aquisição de bens, devendo ser responsável, consequentemente, pela efetiva execução e prestação de contas. 3. Além disso, o dever de prestação de contas é inerente a qualquer gestou público, porquanto corolário de princípio da indisponibilidade do interesse público. Tratase de dever jurídico previsto na Constituição Federal que impõe a qualquer pessoa física ou jurídica, que utilize, arrecade, guarde, gerencie dinheiros, bens e valores públicos. 4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para condenação da parte em ressarcimento ao erário é imprescindível a comprovação de lesão efetiva ao patrimônio público, não sendo possível caracterizar o dano por mera presunção. 4.1. A realização de despesas em desacordo com a legislação gera lesão ao erário público, devendo ser ressarcido pela parte. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Enfatiza a necessidade de comprovação do dano patrimonial para que haja condenação de ressarcimento ao erário, sob pena de enriquecimento sem causa da parte favorecida; b) artigo 11, inciso VI, da Lei 8.429/92, asseverando que não há tipicidade no ato da recorrente, bem como a inexistência de dolo, motivo pelo qual deve ser afastada a conclusão do órgão julgador pela caracterização do ato de improbidade, e, por consequência, declarada a prescrição da pretensão de ressarcimento de dano ao erário. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, não caracterizando omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.175.047/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada contrariedade aos artigos 11, inciso VI, da Lei 8.429/92 e 884 do CCB e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.389.675/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028